Tribunal: TJDFT
Processo: 0701314-47.2019.8.07.0019
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Trata-se de apelação (id no 23159793) interposta por LUIZ CARLOS DE JESUS SILVA em face da sentença (id no 23159788), proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Ema nos autos da ação de despejo ajuizada por BONASA ALIMENTOS S/A. Em que pese o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, consigno que o relator pode, excepcionalmente, atribuir efeito suspensivo à apelação contra a sentença que determina o despejo se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Depois de analisar o presente caderno processual, não vislumbro, ao menos neste momento, a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Portanto, recebo o recurso somente no efeito devolutivo, nos termos do artigo 58, inc. V, da Lei 8.245/91 (c/c § 1° do art. 1.012 CPC). Contrarrazões apresentadas no id no 23159798. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal.